Tribunal: TJDFT
Processo: 0000506-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000506-45.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A RECORRIDO: FERNANDA CHRISTINA SANTOS BUARQUE BANDEIRA DESPACHO Em que pese a certidão de ID 23927272, verifica-se que, embora na folha de rosto do recurso de ID 23849222 (pág.1) conste como recorrida parte estranha ao processo, nas razões recursais de ID 23849222 - Pág. 2 consta como recorrida Fernanda Christina Santos Buarque Bandeira. Ademais, em ambos, faz-se menção ao número dos presentes autos (0000506-45.2016.8.07.0001). Desse modo, autue-se o agravo interno de ID 23849222. Fica neste ato intimada a recorrida FERNANDA CHRISTINA SANTOS BUARQUE BANDEIRA a oferecer, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024